Tribunal: TJSP
Processo: 1025594-55.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pedido de fornecimento de água aos imóveis da autora - Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à Sanasa - Incompetência do juízo reconhecida, por ser de Direito Público a controvérsia existente entre a autora e a Sanasa - Mantida a procedência da ação em relação à Associação de Moradores - Dever de prestação de serviços públicos essenciais

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pedido de fornecimento de água aos imóveis da autora - Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à Sanasa - Incompetência do juízo reconhecida, por ser de Direito Público a controvérsia existente entre a autora e a Sanasa - Mantida a procedência da ação em relação à Associação de Moradores - Dever de prestação de serviços públicos essenciais espontaneamente assumido perante a Prefeitura visando a consolidação do loteamento fechado - Mesmo que assim não fosse, atualmente o acesso da autora à água é possível apenas através da Associação - Diante do conflito entre os direitos da autora e os direitos da Associação, deve prevalecer o da autora, pois a água é bem essencial, cuja privação implica violação à dignidade da pessoa humana - Associação que, por sua vez, não sofrerá qualquer prejuízo, pois receberá a devida contraprestação - Cabível, por fim, a adequação dos honorários advocatícios devidos pela Associação - DOS RECURSOS, PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA E NÃO PROVIDO O DA RÉ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025594-55.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
CLAUDETE SUELI FOGOLIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DOS PARQUES
LUCIAMAR E XANGRILA e Apelado SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso da
autora e negaram provimento ao recurso da ré, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025594-55.2017.8.26.0114 -Voto no 37.913
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1025594-55.2017.8.26.0114
Comarca
Campinas
Ação:
Obrigação de Fazer
Apte(s)/Apdo(a)(s): Claudete Sueli Fogolin
Apte(s)/Apdo(a)(s): Associação dos Moradores e Proprietários dos Parques Luciamar e
Xangrila
Apdo(a)(s):
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A Sanasa
Voto no 37.913
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pedido de fornecimento de água
aos imóveis da autora - Mantida a extinção do processo sem
resolução do mérito em relação à Sanasa - Incompetência do
juízo reconhecida, por ser de Direito Público a controvérsia
existente entre a autora e a Sanasa - Mantida a procedência da
ação em relação à Associação de Moradores - Dever de
prestação de serviços públicos essenciais espontaneamente
assumido perante a Prefeitura visando a consolidação do
loteamento fechado - Mesmo que assim não fosse, atualmente
o acesso da autora à água é possível apenas através da
Associação - Diante do conflito entre os direitos da autora e os
direitos da Associação, deve prevalecer o da autora, pois a água
é bem essencial, cuja privação implica violação à dignidade da
pessoa humana - Associação que, por sua vez, não sofrerá
qualquer prejuízo, pois receberá a devida contraprestação -
Cabível, por fim, a adequação dos honorários advocatícios
devidos
pela
Associação
-
DOS
RECURSOS,
PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA E NÃO
PROVIDO O DA RÉ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025594-55.2017.8.26.0114 -Voto no 37.913
3
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 473/474, de relatório adotado, que julgou o processo extinto sem
resolução do mérito em relação à Sociedade de Abastecimento de Água e
Saneamento S/A SANASA, com fundamento na incompetência do juízo, e julgou a
ação procedente em relação à Associação dos Moradores e Proprietários dos
Parques Luciamar e Xangrilá para condená-la na obrigação de fornecer água à
autora, autorizada a cobrança apenas das despesas referentes a esse serviço, bem
como eventuais valores de manutenção do sistema de abastecimento.
Inconformada, apela a autora sustentando, em
resumo, que o feito não deve ser extinto sem resolução do mérito em relação à
SANASA; que esta é a responsável direta pela prestação dos serviços de
fornecimento de água e esgoto aos moradores de Campinas; que a matéria em
debate não é de Direito Público; que a sociedade de economia mista é pessoa jurídica
de direito privado, a atrair a competência do juízo cível; e que os honorários
advocatícios devidos pela Associação devem ser fixados por equidade (fls. 481/490).
Por sua vez, apela a ré Associação dos
Moradores e Proprietários dos Parques Luciamar e Xangrilá sustentando, em resumo,
que desenvolveu um sistema de abastecimento alternativo de água com perfuração
de novos poços artesianos particulares, pois a Sociedade de Abastecimento de Água
e Saneamento S/A
SANASA não atende à área de sua atuação; que possui
obrigação de prestar serviços somente em favor dos seus associados; que a autora
não aderiu aos quadros de associados; que apenas o Poder Público possui o dever
de promover o abastecimento de água à autora; e que não há qualquer fonte de
obrigação da Associação à prestação desse serviço em favor de quem não é
associado, razão pela qual deve ser afastada a sua condenação (fls. 491/508).
Contrarrazões às fls. 644/662.
É o relatório.
Consta dos autos que a autora possui dois
imóveis localizados no bairro Parque Xangrilá, em Campinas/SP, os quais eram
abastecidos com água proveniente de poço artesiano caseiro, pois no local não há
prestação de serviço de abastecimento de água pelo Poder Público.
No entanto, o poço artesiano caseiro da autora
passou a apresentar escassez de água, implicando desabastecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025594-55.2017.8.26.0114 -Voto no 37.913
4
Tendo em vista que a Associação dos Moradores
e Proprietários dos Parques Luciamar e Xangrilá possui um sistema alternativo de
abastecimento de água, com considerável capacidade de atendimento, a autora
solicitou que aquela lhe prestasse tal serviço, mediante contraprestação.
A Associação, porém, alega que, para ter direito
de usufruir do seu sistema de abastecimento de água, a autora deverá se associar e
promover o pagamento integral das contribuições associativas.
Diante dessa situação, a presente demanda foi
ajuizada visando o fornecimento de água potável, sendo que a autora pretende a
condenação tanto da Associação dos Moradores e Proprietários dos Parques
Luciamar e Xangrilá quanto da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento
S/A SANASA, sociedade de economia mista constituída com a finalidade de operar
os serviços públicos de saneamento básico no Município de Campinas.
Pois bem.
Apresenta-se correta a extinção do processo sem
resolução do mérito em relação à Sociedade de Abastecimento de Água e
Saneamento S/A SANASA, em virtude da incompetência do juízo.
Isso porque, justamente por não ser o imóvel da
autora atendido pela rede pública de abastecimento de água, não há contrato de
prestação de serviços existente entre ela e a SANASA, a afastar a existência de
relação jurídica de direito privado.
A pretensão da autora em face da pessoa jurídica
em comento tem por fundamento sua condição de cidadã do Município de Campinas,
e não sua condição de consumidora.
Evidente, portanto, que a controvérsia instaurada
entre a autora e a SANASA possui natureza de Direito Público.
Apresenta-se correto, também, o reconhecimento
da procedência da ação em relação à Associação dos Moradores e Proprietários dos
Parques Luciamar e Xangrilá, impondo-se a esta a obrigação de prestar serviços de
abastecimento de água em favor da autora.
Como já esclarecido, os bairros Parque Xangrilá e
Parque Luciamar não são atendidos pelos serviços públicos de saneamento básico
prestados pelo Município de Campinas através da SANASA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025594-55.2017.8.26.0114 -Voto no 37.913
5
À época em que promovido o loteamento, a
Prefeitura de Campinas editou o Decreto no 5.031/77, por meio do qual deixou
expresso que o loteamento só seria reconhecido após a execução de diversos
serviços e obras pelos proprietários, inclusive os referentes à rede de água (fls. 16/19).
Por esse motivo, em 1978 restou firmado um
termo de acordo entre a SANASA e a empresa loteadora (fls. 79/82), comprometendo-se
esta a executar por conta própria a rede de água, bem como a conservá-la até que
aquela viesse a assumir os serviços.
Segundo restou narrado nos autos, a loteadora
perfurou poços artesianos que, com o tempo, se tornaram insuficientes, vindo o
loteamento a ficar sem abastecimento. Além disso, na região diversos outros serviços
essenciais não vinham sendo prestados pelo Poder Público, a motivar a criação da
Associação dos Moradores e Proprietários dos Parques Luciamar e Xangrilá para
efetuar diversas melhorias, inclusive no abastecimento de água.
Foi desenvolvido então um sistema alternativo de
abastecimento de água que, conforme afirmado pela própria Associação, possui
capacidade para atender mais de 700 (setecentas) casas.
A Associação reiteradas vezes pleiteou junto ao
Poder Público a formal consolidação do fechamento do loteamento.
Para
tanto,
no
documento
de
fls.
83/92
reconheceu ter herdado da loteadora a obrigação de administrar serviços básicos.
Além disso, ressaltou no documento de fls. 93/103 o fornecimento do serviço público
essencial de captação, tratamento e distribuição de água.
Ou seja, apesar de a Associação ter afirmado em
seu recurso de apelação que não existe fonte de obrigação de fornecer água à autora,
certo é que perante a Prefeitura de Campinas reconhece sua responsabilidade pela
prestação desse serviço.
E, de fato, restou evidente que seu dever decorre
de exigências feitas pelo Poder Público para consolidação do loteamento fechado.
Mesmo que assim não fosse, não se pode ignorar
que, atualmente, apenas a Associação se apresenta apta a fornecer água à autora.
Ainda
está pendente de implantação pela
SANASA a rede pública de abastecimento de água no bairro. E o poço caseiro da
autora passou a apresentar escassez de água.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025594-55.2017.8.26.0114 -Voto no 37.913
6
Ou seja, a autora depende da Associação para ter
acesso a um bem essencial, que representa uma das necessidades mínimas da
pessoa humana. A pretensão da autora está fundada no direito fundamental à
dignidade.
A pretensão da Associação, por sua vez, está
fundada na ausência de obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei.
Não há dúvidas de que, na colisão entre os
direitos fundamentais supracitados, deve prevalecer o da autora.
São inegáveis os prejuízos que a autora sofrerá
caso permaneça privada do abastecimento de água.
Já a Associação não sofrerá qualquer prejuízo
decorrente do reconhecimento da sua obrigação de fornecer água à autora. A uma,
porque em momento nenhum questionou a possibilidade de abastecimento dos
imóveis da autora. A duas, porque receberá a devida contraprestação pelas despesas
inerentes ao consumo da água, bem como eventuais valores de manutenção do
sistema de fornecimento, conforme determinado pelo douto magistrado a quo.
Ademais, não se verifica qualquer comportamento
contraditório da autora, a qual continua não possuindo interesse em estabelecer
vínculo associativo com a ré. A intenção da autora é exclusivamente de ter acesso a
bem essencial, o que só se apresenta possível através da ré.
De rigor, portanto, reconhecer a obrigação da
Associação dos Moradores e Proprietários dos Parques Luciamar e Xangrilá de
providenciar o abastecimento dos imóveis da autora.
Por fim, razão assiste à autora no tocante aos
honorários advocatícios devidos pela Associação.
O valor dado à presente causa se apresenta
consideravelmente baixo, sendo que nessa hipótese o artigo 85, §8o do Código de
Processo Civil determina expressamente que o valor dos honorários advocatícios seja
fixado por apreciação equitativa.
Neste sentido, levando-se em consideração as
peculiaridades do caso, apresenta-se adequado o arbitramento dos honorários
devidos pela Associação em favor do advogado da autora em R$ 1.000,00 (mil reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025594-55.2017.8.26.0114 -Voto no 37.913
7
Desta forma, a sentença deve ser reformada
apenas em parte, para que os honorários devidos pela Associação em favor do
advogado da autora sejam fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora e NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado Digitalmente